Tribunal: STJ
Processo: 2214209-82.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224227 - SP(2025/0370691-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO GLICERIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
JENNIFER SUAID - SP378147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2099651e-5221-4e30-981e-bcca46773d05

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224227 - SP(2025/0370691-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO GLICERIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
JENNIFER SUAID - SP378147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO GLICERIO
RODRIGUES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 317):
RECURSO EM
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
QUE
DISPENSA
FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. TESES DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
QUE
DEMANDAM
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
Nas razões, a parte agravante alega que a controvérsia possui alta
densidade constitucional e processual penal e demanda apreciação colegiada pela
Sexta Turma, por envolver a legalidade da prisão preventiva e a motivação judicial,
afastando a aplicação mecânica de jurisprudência obstativa.
Documento eletrônico VDA55230431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: 5ebe1b90-9b3e-4eda-b605-8450c82d8066

Argumenta que é inadequada a premissa de supressão de instância quanto
à legalidade da prisão, pois o Tribunal de origem apreciou a manutenção da cautelar,
sendo inseparáveis, nesse exame, os vícios que a contaminam.
Sustenta ausência de fundamentação contemporânea, concreta e
individualizada na sentença para manter a prisão, não bastando a reafirmação de
razões pretéritas nem referências genéricas à garantia da ordem pública, gravidade e
insuficiência de cautelares.
Defende a impossibilidade de utilizar gravidade abstrata do fato e suposta
inserção estrutural em organização criminosa como fundamentos automáticos da
cautelar, sem demonstração de risco atual específico.
Afirma violação da presunção de inocência, com execução antecipada
disfarçada, porque não se demonstrou a imprescindibilidade atual da segregação.
Aduz que condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas
cautelares diversas não foram examinadas seriamente, exigindo motivação real e
proporcional.
Requer reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao
recurso, com revogação da prisão ou substituição por cautelares, ou, subsidiariamente,
submissão do agravo ao julgamento colegiado da Sexta Turma.
Dispensadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55230431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: 5ebe1b90-9b3e-4eda-b605-8450c82d8066

Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55230431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: 5ebe1b90-9b3e-4eda-b605-8450c82d8066

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.227 / SP
Número Registro: 2025/0370691-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005599620208260602 00008276220228260544 00061407920228260228 00092257320228260228
00108427620238260602 00137062420228260602 00147005220228260602 00159087120228260602
00161806520228260602
00173836220228260602
108427620238260602
137062420228260602
147005220228260602
159087120228260602
161806520228260602
173836220228260602
20250000880100
22142098220258260000
5599620208260602
559962020826060200008276220228260544
61407920228260228
8276220228260544
92257320228260228
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO GLICERIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
JENNIFER SUAID - SP378147
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
CORRÉU
: EDVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: ALEXANDRE DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO
CORRÉU
: ADILSON TAVARES DE LYRA CAVALCANTE
CORRÉU
: JOSE VANDERLEI SILVA DA CRUZ
CORRÉU
: CLAUDIO APARECIDO CALIXTO
CORRÉU
: WILLIAN FERREIRA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56088338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:38
Código de Controle do Documento: d300ccdd-d70d-4dca-947d-e0e9587e5db8

CORRÉU
: LUCAS SANTANA VIANA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO GLICERIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
JENNIFER SUAID - SP378147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:38
Código de Controle do Documento: d300ccdd-d70d-4dca-947d-e0e9587e5db8